Tribunal: STF
Processo: HC 80704
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME.
DIFAMAÇÃO. ATIPICIDADE DO FATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
Se a atipicidade do fato é constatada desde logo, falta
justa causa para a ação penal.
A instauração de procedimento e recursos administrativos,
no CREA, por arquiteto contra engenheiro, para discutir habilitação
legal desse, que aquele considera incompetente (por falta de
atribuição) e incapaz (por ausência de capacitação legal), não
caracteriza o delito de difamação.
Habeas corpus deferido.